Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707273-72.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JONATHAS DE SOUZA BRAGA, FRANCISCA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO CARLOS RODRIGUES BRAGA, AMANDA MONTEIRO COUTO BRAGA RECORRIDO: DALTON DE SOUSA LOPES, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, DIVA IDALINA ARAUJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RELATÓRIO. VALIDADE. AUDIÊNCIA. REDUÇÃO A TERMO DE TODO O OCORRIDO. DIFICULDADE DE INCLUSÃO DE MÍDIAS DE GRAVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE CUJA INTERDIÇÃO FOI REJEITADA. INTERVENÇÃO DESNECESSÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR. SITUAÇÃO JURÍDICA PREVISTA NO PRÓPRIO CONTRATO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOLO DOS CEDENTES NÃO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO IMPROCEDENTE. I. Não padece de nulidade sentença cujo relatório atende plenamente à exigência do artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Se todo o ocorrido na audiência de instrução e julgamento foi reduzido a termo, na forma do artigo 367 do Código de Processo Civil, dificuldade de inclusão de mídias de gravação no processo eletrônico não induz nenhum tipo de nulidade. III. Rejeitada a interdição da parte, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. IV. A inquirição de testemunhas suspeitas, na qualidade de informantes, é autorizada pelo artigo 447, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. V. Não padece de nulidade, por ofensa aos artigos 104 e 166 do Código Civil, cessão de direitos que tem por objeto imóveis situados em loteamento irregular, sobretudo quando essa situação jurídica é consignada expressamente no contrato. VI. Não pode ser acolhida pretensão anulatória calcada na existência de dolo na hipótese em que resta evidenciada a ciência do cessionário acerca da irregularidade fundiária do imóvel objeto de cessão de direitos. VII. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 145, 166, incisos II e III, 186, 187, 927, e 1.210, todos Código Civil, bem como 7o e 560, ambos do Código de Processo Civil, sustentando: a nulidade do negócio jurídico objeto da lide por vício de consentimento, o enriquecimento ilícito da parte recorrida, a ocorrência de danos materiais e morais, além da necessidade de se determinar a reintegração de posse das chácaras indicadas. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do pagamento regular dos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 35718994). Todavia, os recorrentes trouxeram aos autos apenas os comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias de preparo (ID 36159943), impondo-se o reconhecimento da deserção dos recursos especial e extraordinário interpostos. Nesse aspecto: “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.261/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2022). Em igual sentido, confira-se o ARE 1375509 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 3/6/2022. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto ao indicado malferimento dos artigos 145, 186, 187, 927, e 1.210, todos CC, bem como 7o e 560, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 166 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009